Tribunal: TJMT
Processo: 1019299-65.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019299-65.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Competência, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), ANDREA SHIMIZU FRUTUOSO NOBREGA - CPF: 020.736.891-08 (EMBARGANTE), ANA PAULA GOMES DA SILVA - CPF: 929.902.581-91 (EMBARGANTE), ARISTIDES SOARES DE ANDRADE - CPF: 137.884.856-04 (EMBARGANTE), BRUNA CARLA MATTOS CARDOSO - CPF: 017.980.821-44 (EMBARGANTE), BRUNO LUIS LEAL - CPF: 024.669.561-79 (EMBARGANTE), CAMILA PADILHA THIEL - CPF: 024.685.481-24 (EMBARGANTE), ELIANE ANTONIA NADAF DINIZ - CPF: 142.840.141-53 (EMBARGANTE), ELIEL ALVES FERREIRA - CPF: 604.496.831-68 (EMBARGANTE), FABIO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 909.825.251-68 (EMBARGANTE), FERNANDO DE ALMEIDA PIRES - CPF: 926.592.091-20 (EMBARGANTE), HELLEN CHRISTINA CELESTINA DOS SANTOS MORAES - CPF: 011.050.111-00 (EMBARGANTE), HELEN MARCIA DA COSTA E SILVA - CPF: 487.277.761-15 (EMBARGANTE), JORGE DELOCA BARROS - CPF: 397.690.207-10 (EMBARGANTE), LILIANA AGATHA HADAD SIMIONI - CPF: 487.855.121-68 (EMBARGANTE), MARCELLO MESSIAS BARBOSA - CPF: 700.795.361-15 (EMBARGANTE), LUSIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 947.417.351-68 (EMBARGANTE), MUNIR CALIXTO SAID - CPF: 622.482.191-72 (EMBARGANTE), NEISE DE SOUZA PINTO SIGNOR - CPF: 569.613.911-68 (EMBARGANTE), NEUSA ARENHART - CPF: 474.530.871-04 (EMBARGANTE), PAULO MARCELO WINTER - CPF: 854.066.271-04 (EMBARGANTE), RODRIGO CESAR ROSA - CPF: 981.936.511-20 (EMBARGANTE), ROSINAZY SOARES DA ROCHA CAMPOS - CPF: 694.642.351-87 (EMBARGANTE), SILVIA FERNANDA THEOPHILO CARMONA - CPF: 379.259.547-87 (EMBARGANTE), TANCREDO ABDALA GIOVANI BENTO DE CAMPOS - CPF: 010.473.731-06 (EMBARGANTE), VALDIR FIDELIS SANTOS - CPF: 103.782.511-04 (EMBARGANTE), VALMIR JOSE DA SILVA - CPF: 482.028.864-49 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DO AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE – VALOR DA CAUSA NÃO ULTRAPASSANDO 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS
–
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO

– AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis, se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Andreia Shimizu Frutuoso Nóbrega e Outros opuseram o presente Recurso de Embargos de Declaração, em face do acórdão proferido no Recurso de Agravo Interno, em trâmite pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, cuja ementa consigna:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE – VALOR DA CAUSA NÃO ULTRAPASSANDO 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS N. 85560/2016 – ENUNCIADO N. 01 – COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016, foi sedimentado que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar as ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de produção de prova pericial. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

Os Embargantes sustentam que o acórdão é omisso, haja vista que ignorou o fato de que a norma contida na Lei 9.090/1995, nos seus artigos 38 e 39, preconiza que é possível a realização de cálculos, sendo, apenas, a sentença condenatória, ineficaz na parte que exceder 60 salários mínimos.

Aduziram que o declínio da competência não se rege, exclusivamente, pelo valor da ação e pela possibilidade de perícia contábil, pois há que se considerar que as decisões proferidas devem estar em consonância com o que dispõe a legislação pertinente, e que a legislação é bastante clara, quanto à eficácia da sentença quando o valor da condenação exceder os tetos dos juizados.

Asseveram, ainda, que as ações que versam sobre URV são comuns nesse sodalício, e que os valores apurados na liquidação da sentença não se limitam a 60 (sessenta) salários mínimos e podem chegar à cifra de milhões.

Por tal razão, pugna pelo acolhimento dos embargos e seja atribuído o efeito modificativo ao julgado, para sanar os vícios apontados e prequestionar a matéria.

A parte Embargada apresentou sua manifestação, sustentando a inexistência de vícios no acórdão embargado (id. 82368563).

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, Andreia Shimizu Frutuoso Nóbrega e Outros opuseram o presente Recurso de Embargos de Declaração, em face do acórdão proferido no Recurso de Agravo Interno.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Os Embargantes, no presente caso, sustentam que o acórdão é omisso, haja vista que ignorou o fato de que a norma contida na Lei 9.090/1995, nos seus artigos 38 e 39, preconiza que é possível a realização de cálculos, sendo, apenas, a sentença condenatória, ineficaz na parte que exceder 60 (sessenta) salários mínimos.

Aduziram que o declínio da competência não se rege, exclusivamente, pelo valor da ação e pela possibilidade de perícia contábil, pois há que se considerar que as decisões proferidas devem estar em consonância com o que dispõe a legislação pertinente, e que a legislação é bastante clara quanto à eficácia da sentença quando o valor da condenação exceder os tetos dos juizados.

Asseveram, ainda, que as ações que versam sobre URV são comuns nesse sodalício e que os valores apurados na liquidação da sentença não se limitam a 60 (sessenta) salários mínimos e podem chegar à cifra de milhões.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifico não haver nenhuma omissão, contradição ou erro material a serem sanados, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais desproveu o Agravo Interno, já que foi objetivo, ao consignar que a suposta complexidade da causa, (ou) a necessidade de realização da prova pericial e de liquidação de sentença, não são hábeis a afastar a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, visto que o critério a ser considerado, para efeito de aferição da competência, é o valor atribuído à causa.

Frise-se que o valor atribuído ao pedido não supera os 60 (sessenta) salários mínimos.

Assim,
não verifico a existência de vícios capazes de modificar o julgamento, prolatado nos autos do Recurso de Agravo Interno.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo dos Embargantes, com o resultado do julgamento, ou seja, buscam o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decida pelo Tribunal.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO

REGIMENTAL

NOS

EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA

EM

RECURSO

ESPECIAL –

PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE

SEGURANÇA –

INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1.
Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição

ou

obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

Por fim, tendo em vista o prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional, ou infraconstitucional, invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante de tais razões, a rejeição ao presente Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITO
este Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021